Tribunal: TJMT
Processo: 1007836-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007836-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PAULO FERNANDO DA COSTA DE PAULA - CPF: 046.257.021-51 (PACIENTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS GUILHERME SILVEIRA CHAVES DE MORAES - CPF: 060.263.611-62 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON SILVA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANQUIS PAULO DOS SANTOS - CPF: 030.938.061-86 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON SILVA DE ALMEIDA - CPF: 017.993.441-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LAYANNE FARIAS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 049.150.761-56 (TERCEIRO INTERESSADO), NATASHA MONTINI BARBOSA DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), YRVERSON GONCALVES RIBEIRO - CPF: 054.073.261-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (IMPETRANTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, DA LEI N.o 11.343/2006) –
PRETEXTOS –
EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
–
INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – 09 (NOVE) ACUSADOS E COMPLEXIDADE DO FEITO –
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEMONSTRA POSSIBILIDADE DE RECIDIVA – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVANTES –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária, que
in casu
inocorreu.

A presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de preservação da instrução processual penal em juízo e resguardo da ordem pública (
periculum libertatis
), à luz da gravidade concreta do crime, além da renitência criminosa do agente – que pode ser extraída da interceptação telefônica, é elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].”
(STJ, HC no 401.522/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Paulo Fernando da Costa de Paula,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Expõe-se que a paciente cometeu, em tese, o delito tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei no 11.434/2006, sendo preso em 11 de dezembro de 2019.

Relata que o paciente está segregado há mais de 03 (três) meses, sem que se haja o término da instrução processual, caracterizando, assim, constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.

Sustenta que o delito, em tese, praticado pelo beneficiário não se reveste de violência ou grave ameaça e, nesse sentido, ante a Pandemia Global do COVID-19 e da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, poderá se revogar a prisão preventiva do paciente.

Aduz que o paciente é réu primário, não possui antecedente criminal, não existindo razão para manter o paciente segregado cautelarmente.

Sustenta que a prisão durante o decorrer do processo é de extrema raridade e afirmações genéricas e abstratas a respeito do delito, não bastam para justificar a custódia preventiva.

Relata que por mais grave que seja o delito apurado e mais robusto que sejam as provas de autoria, em sua pena-base até a definitiva, considerando o mínimo legal não ensejará reclusão em regime fechado, assim cabível a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 da Lei Processual Penal.

Expõe que a fundamentação utilizada na decisão não contém argumento concreto que evidencie a necessidade de sua segregação e, não demonstra a impossibilidade da aplicação das medidas cautelares.

Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, para que seja revogada a decretação da prisão preventiva, e, se for o caso, substituindo a prisão pela medida cautelar de monitoramento eletrônico. Juntou documentos (Id. 38754492).

A liminar pleiteada foi indeferida consoante decisão id. 39141493.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 39617472, juntando documentos (id. 39617473 e 39617474).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pela denegação da ordem (id. 40103977), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Habeas Corpus – Associação ao tráfico de drogas – Prisão preventiva – Alegado de excesso de prazo decorrente de demora excessiva na análise do exame psicossocial – Inexistência – Demora justificada – Necessidade de expedição de carta precatória – Juízo que vem tomando todas as medidas necessárias para o regular andamento do feito – Os prazos processuais não são fatais e improrrogáveis – Alegada ausência de fundamentação – Inocorrência – Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora – Gravidade em concreto da infração penal – Escorreito preenchimento do motivo “garantia da ordem pública” – Materialidade e indícios de autoria demostrados – Alegada ainda condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado –
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Paulo Fernando da Costa de Paula,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em resumo, o beneficiário alega constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, pois encontra-se preso há mais de 03 (três) meses, sem que a instrução tenha se encerrado, bem como inexistir os requisitos para a decretação da prisão preventiva, salientando que os predicados pessoais favoráveis do paciente o autorizam a responder o processo em liberdade (id. 38754492).

C
umpre destacar que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Dessa forma
,
o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
O
excesso
de
prazo
para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da
razoabilidade,
considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de
prazos
processuais.”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

Na hipótese, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, é, de fato, razoável. Contudo, observa-se que são 08 (oito) acusados, bem como a necessidade de expedir cartas precatórias para inquirição das testemunha, o que justifica possível delonga no encerramento da instrução processual.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA FASE INSTRUTÓRIA – NÃO CABIMENTO – MARCHA PROCEDIMENTAL EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO PROCESSO – VÁRIOS RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – SUPERVENIÊNCIA DO FIM DA INSTRUÇÃO NO TRÂMITE DO WRIT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de motivação idônea na decisão constritiva ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia funda-se na necessidade de garantia da ordem pública, decorrente do modus operandi e da gravidade concreta da conduta delituosa imputada, considerada a traficância de grande quantidade de entorpecente.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo quando finalizada a etapa instrutória durante o trâmite do writ.”
(N.U 1013799-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

Narra as informações da autoridade apontada como coatora que a prisão do paciente foi cumprida em 11 de dezembro de 2019, sendo apresentado à audiência de apresentação na mesma data, ocasião em que foi mantido o claustro preventivo. Igualmente, em 22 de janeiro de 2020 foi oferecida a denúncia em desfavor do paciente, dando-o como incurso no art. 35 da Lei 11.343/06. Ainda, em 05 de fevereiro de 2020, além da notificação do paciente e demais codenunciados – Natasha Montni Barbosa da Cruz, Douglas Guilherme Silveira Chaves de Moraes, Layanne Farias Santos, Mateus Rocha de Oliveira, Yrverson Gonçalves Ribeiro, Edson Silva de Almeida e Franquis Paulo dos Santos –, foram acolhidos requerimentos ministeriais, tais como: autorização judicial para acessos aos celulares apreendidos e compartilhamento do relatório final da operação com os processos que tramitam na 9a Vara Criminal desta Capital. Ressaltando ao final que os autos estão no aguardo da apresentação de todas as defesas preliminares para, então, ser procedida a análise do art. 56 da Lei de Tóxicos.

Assim, o feito visa apurar a prática de associação para o tráfico ilícito de drogas na qual foi denunciado 09 (nove) indivíduos, o que demonstra certa complexidade. Igualmente, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, pois, pelo que se denota da movimentação processual e das informações, não houve paralisação injustificada do processo por conta da autoridade impetrada, motivo pelo qual se conclui que o processo tramita de forma satisfatória e está em sintonia com o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5.o, LXXVIII).

Noutro ponto, observa-se da
decisão ora vergastada, a autoridade apontada como coatora analisou a
presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (
fumus comissi delicti
), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, nos seguintes termos:

“Muito embora os demais alvos investigados, THIAGO BARBOSA DA CRUZ (nome social: “NATASHA MONTINI”), DOUGLAS GUILHERME SILVEIRA CHAVES DE MORAES, PAULO FERNANDO DA COSTA DE PAULA e JONY JONAS FARIAS SANTOS (nome social: “LAIANE”), sejam primários e não ostente outros processos criminais em curso,
é possível identificar pela interceptação a renitência deles na prática delitiva, porquanto interceptada várias conversas em dias distintos e alternados – durante o período da interceptação -, com clientes diferentes, de transações de entorpecentes
.

Logo, a ordem pública será abalada, caso permaneçam referidos alvos respondendo em liberdade, destacando que as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, consoante disposição do Enunciado n. 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (fls. 480/491 – Operação Delivery).

...

Assim, quando existirem indícios da prática de tais delitos, principalmente quando desenvolvidos por organização criminosa especializada, tal como averiguado no caso em apreço, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei...”

Início o arrazoado, transcrevendo interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e dada sua relevância:

“(...) Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas.

Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4a ed, rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas (...).”
(HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)

In casu
, verifica-se que o
decisum
, não padece de qualquer vício de fundamentação, pois a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva em razão da persistência dos fundamentos que a ensejaram, especialmente o da garantia da ordem pública, e em especial para assegurar a sociedade da ocorrência de novos delitos.

Portanto, em que pese o esforço da defesa, estão presentes no caso em tela, o
“fumus commissi delicti”
(fumaça de delito) demonstrado pela prova da existência do crime (materialidade) e o
“periculum libertatis”
, caracterizado pelo risco social que a liberdade do paciente representa, diante da possibilidade de reiteração da conduta e das circunstâncias em que o delito foi praticado.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1) ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO PENAL COM TRÊS RÉUS – NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL – JUÍZO DE ORIGEM QUE VEM IMPULSIONANDO REGULARMENTE O FEITO – 2) ALEGADA FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO QUE DEMONSTRA O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ACUSADOS QUE MOVIMENTAVA O TRÁFICO NA CIDADE – INVESTIGAÇÕES ANTERIORES – APREENSÃO DE 115 GRAMAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA DISTRIBUÍDAS EM VÁRIAS PORÇÕES E QUANTIDADE DE DINHEIRO EM NOTAS DIVERSAS – LEGITIMIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ORDEM DENEGADA.

1. Não há falar-se em excesso de prazo se a eventual morosidade da instrução se deve à complexidade e peculiaridades do processo, dado os números de réus (04), que acabou por ensejar o desmembramento do feito, o que se impõe a aplicação do princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos prazos processuais em face das peculiaridades do processo.

2. Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, diante do fato de que os pacientes movimentavam o tráfico de drogas em local conhecido como “cracolandia”, onde foram presos com várias porções de cocaína, pesando aproximadamente 115 gramas.”
(N.U 1000469-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Não por outro motivo, inviabilizada está a substituição da custódia por outra medida cautelar diversa da prisão.

Ainda, é pacífico na doutrina e na jurisprudência, que condições pessoais favoráveis do agente, não afastam a possibilidade da medida excepcional quando presentes os motivos que a autorizam a prisão preventiva
(HC 205.063/DF, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 03/08/2011)
.

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

No tocante as alegações quanto a Pandemia Global do COVID-19 o paciente não demonstrou pertencer ao grupo de risco, bem como a autoridade apontada como coatora ao prestar as informações esclareceu que solicitou informações ao Sistema Prisional masculino e feminino desta Capital e segundo relação encaminhada, o paciente não se enquadra em situação de risco, tampouco os demais réus desta operação delivery.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Paulo Fernando da Costa de Paula
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020